Tribunal: STJ
Processo: 0084837-82.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951375 - RJ
(2025/0198293-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC e às Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54043046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 105fdb89-44ef-4ef3-a298-74391cf9d58d

6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
STJ,
relator Ministro João Otávio de
23/6/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 105fdb89-44ef-4ef3-a298-74391cf9d58d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951375 - RJ
(2025/0198293-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT -
SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52922552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 0898fe3d-a7f1-42a7-97d3-b0bf21dafa15

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e às Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/9/2022;
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.072.074/BA,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
23/6/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52922552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 0898fe3d-a7f1-42a7-97d3-b0bf21dafa15

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que observou o princípio da dialeticidade,
afirmando ter impugnado, no agravo em recurso especial, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, inclusive a ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
porque demonstrou omissões no acórdão quanto à inexistência de previsão contratual
de responsabilidade objetiva da tomadora e quanto à inaplicabilidade da cláusula de
regresso em caso de culpa exclusiva da contratante.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, pois teria havido
demonstração de divergência específica.
Afirma que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a controvérsia
demanda apenas revaloração jurídica de cláusulas já interpretadas pelas instâncias
ordinárias e não exige reexame de provas.
Defende, por conseguinte, que é indevida a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja conhecido e
provido o agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de regresso fundada em responsabilidade
contratual, cujo valor da causa foi fixado em R$ 65.435,64.
Documento eletrônico VDA52922552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 0898fe3d-a7f1-42a7-97d3-b0bf21dafa15

O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de afronta ao
do CPC, Súmula n. 83 do STJ, Súmula n. 5 do STJ e Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
(fls. 593-601).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos (fls. 650-651).
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Em relação à ausência de ofensa ao
do CPC, o que se observa no
art. 1.022
agravo em recurso especial é que a parte recorrente nem sequer identificou o óbice
aplicado, deixando de impugná-lo, pois, para afastá-lo, deveria demonstrar de que
modo o acórdão recorrido incorrera em obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, elucidando em que ponto a matéria não fora enfrentada ou não fora
suficientemente fundamentada, o que, como visto, não ocorreu.
Além disso, para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas e do contrato.
No caso, a parte agravante deveria demonstrar que a análise
da tese jurídica referente à configuração da responsabilidade do recorrente não
demandaria reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA52922552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 0898fe3d-a7f1-42a7-97d3-b0bf21dafa15

Ademais, a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, é inviável o
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve demonstrar a distinção
do caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
)
26/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA52922552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 0898fe3d-a7f1-42a7-97d3-b0bf21dafa15

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. Com relação ao óbice da
o entendimento desta Corte é no
Súmula 83/STJ,
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar, nas
razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles, sendo insuficiente a
argumentação genérica de descabimento do óbice.
1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que são
insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas
de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta,
demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.072.074/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2022,
2/8/2022.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
"É inviável o agravo do
in verbis:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52922552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 0898fe3d-a7f1-42a7-97d3-b0bf21dafa15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.951.375 / RJ
Número Registro: 2025/0198293-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00848378220208190001 202524504173 848378220208190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS : MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
ADVOGADOS : MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
Documento eletrônico VDA54009964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: c7e283c5-a19a-498f-8547-0d7a35b0a01e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: c7e283c5-a19a-498f-8547-0d7a35b0a01e